Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e 648, I do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Gustavo de Souza Patrício. (Id 79463976)
Inicialmente narra o impetrante que em 08 de março de 2021, uma equipe tática que estava em patrulhamento quando recebeu informação de transeuntes de que na rua Mirabela esquina com a rua marabá, havia um casal vendendo entorpecentes em frente a uma kitnet e a mulher estaria usando camisa de time (Flamengo) e o homem estaria sem camisa e short azul claro.
Ao se deslocarem ao endereço acima supracitado, os policiais avistaram duas pessoas com as mesmas características informada e ao realizarem a abordagem, os suspeitos fugiram saindo da kitnet.
Relata que conseguiram deter a suspeita Maerssala, namorada do paciente. E enquanto realizavam buscas na residência, foi encontrado um fundo falso no guarda-roupa juntamente com um pedaço grande de substância análoga a maconha, uma balança pequena de precisão, 01 rolo de plástico filme, R$ 23,00 (vinte e três reais), bem como, uma identidade em nome de Gustavo de Souza Patrício.
Nesse passo, foi imputado ao ora paciente, pela acusada Maerssala, a participação no crime de tráfico de drogas, que está sendo apurado no Processo 1003816-29.2021.8.11.0042.
Sustenta que levando em consideração, a pena mínima prevista no crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que é de 05 anos, o magistrado poderá decretar a prisão do paciente com base no art. 313, caput, I, do CPP.
Entende que os motivos elencados no art. 312, caput, do CPP, não estão presentes, demonstrando a ausência dos requisitos da cautela, pois muito embora o paciente possua um processo de execução, vem cumprindo a pena regularmente, sem cometer outro desvalor jurídico, não havendo que se falar em periculosidade.
Reforça que o delito em comento foi praticado sem uso de arma de fogo ou violência e que o acusado tem emprego fixo.
Desse modo, requer, liminarmente, a concessão do salvo-conduto, a fim de que a Autoridade Condutora do feito – Juízo de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no Processo no 1003816- 29.2021.8.11.0042, se abstenha de atentar contra a liberdade de locomoção do ora Paciente.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado por Gustavo de Souza Patrício.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe 9.10.2018)
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), bem como para que o douto magistrado a quo, apresente considerações de caráter jurídico relevantes para a compreensão do tema a que alude a prisão do paciente, que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.